Tribunal: CARF
Processo: 17878.000132/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2003
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que, apreciando-se as mesmas matérias enfrentadas pelo acórdão recorrido, chega-se a decisão divergente, por aplicação diversa da legislação ao caso.
No caso, o recurso é considerado como insuficiente para estabelecer a divergência pois, em que pese constarem dois fundamentos autônomos e suficientes no Acórdão recorrido para rejeitar a restituição/compensação pleiteada, o Recurso Especial restringiu-se a discutir apenas um deles, restando o outro intacto por decisão definitiva, não havendo aí interesse processual em alterar apenas um dos fundamentos que alicerçam a rejeição da pretensão do Sujeito Passivo quando o outro já é suficiente por si só para provocar esse mesmo resultado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17878.000132/2008-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.759 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2003
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em
que, apreciando-se as mesmas matérias enfrentadas pelo acórdão recorrido,
chega-se a decisão divergente, por aplicação diversa da legislação ao caso.
No caso, o recurso é considerado como “insuficiente para estabelecer a
divergência” pois, em que pese constarem dois fundamentos autônomos e
suficientes no Acórdão recorrido para rejeitar a restituição/compensação
pleiteada, o Recurso Especial restringiu-se a discutir apenas um deles, restando
o outro intacto por decisão definitiva, não havendo aí interesse processual em
alterar apenas um dos fundamentos que alicerçam a rejeição da pretensão do
Sujeito Passivo quando o outro já é suficiente por si só para provocar esse
mesmo resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama (relatora), que conheceu
parcialmente somente em relação à matéria "Ausência de preclusão consumativa no âmbito do
processo administrativo” . Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17878.000132/2008-81
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3201-004.711, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário para não
reconhecer o pagamento a maior e não homologar a declaração de compensação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2003
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão de 1a
instância quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se
descritas e fundamentadas nos atos processuais.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONHECIMENTO
TÉCNICO ESPECIALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de diligência e perícia para
coleta de provas se os elementos que integram os autos demonstram ser
suficientes para a plena formação de convicção e o conseqüente julgamento do
feito. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da
reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo
prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua
apresentação tardia.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de
primeira instância, apresentadas somente na fase recursal.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posterior à emissão de despacho decisório, exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergências em relação às seguintes matérias:
 Nulidade do despacho decisório em razão da ausência de
fundamentação e motivação;
 Ausência de preclusão consumativa no âmbito do processo
administrativo, ante a necessidade de observância aos princípios da
verdade material e da formalidade moderada e da possibilidade de
apresentação de provas no curso da discussão administrativa.

Traz, entre outros, que:
 O despacho decisório apresenta vícios de ausência de fundamentação e
motivação da decisão, não havendo elementos suficientes para se
determinar a razão que deu ensejo à exigência fiscal;
 A mera suposição de que a recorrente não comprovou o recolhimento
indevido de PIS não se presta para fundamentar a denegatória;
 O crédito exigido encontra-se extinto pela compensação, fazendo-se
necessário somente em relação a certeza e liquidez do crédito a
realização de perícia técnica ou diligência.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Em despacho às fls. 694 a 699, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutida a matéria “Ausência de
Preclusão Administrativa – Princípio da Verdade Material”.

Agravo ao despacho foi interposto pelo sujeito passivo com o intuito de se
reconhecer a divergência existente entre o acórdão recorrido e os demais acórdãos paradigmas.

Em despacho de agravo às fls. 748 a 757, em síntese, o agravo foi acolhido e
dado seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “nulidade do despacho decisório”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
 Quanto à rediscussão da preclusão, o recurso não deve ser conhecido,
pois não há similitude fática entre os arestos;
 E, em relação à matéria “nulidade do despacho decisório”,
considerando que o sujeito passivo busca a reanálise de provas, o
recurso não deve ser conhecido;
 A decisão recorrida deixa claro que o contribuinte, em nenhum
momento, se desincumbiu do ônus de comprovar o direito creditório
alegado. Isto é, os documentos apresentados extemporaneamente foram
analisados, mas considerados inservíveis;
 A leitura do despacho decisório revela que o mesmo se encontra
devidamente fundamentado, descrevendo de forma minuciosa e clara as
razões pelas quais o crédito alegado pelo contribuinte não pode ser
reconhecido.

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, passo a discorrer sobre cada matéria suscitada para fins de melhor elucidar meu
direcionamento quanto ao conhecimento ou não do recurso. O que, a priori, recordo as matérias
admitidas em despacho de admissibilidade e agravo:
 Nulidade do despacho decisório em razão da ausência de
fundamentação e motivação;
 Ausência de preclusão consumativa no âmbito do processo
administrativo, ante a necessidade de observância aos princípios da
verdade material e da formalidade moderada e da possibilidade de
apresentação de provas no curso da discussão administrativa.

Quanto à primeira matéria suscitada, qual seja, “nulidade do despacho
decisório em razão da ausência de fundamentação e motivação”, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de
decisão de 1a instância quando as razões para o indeferimento
do pedido encontram-se descritas e fundamentadas nos atos
processuais. [...]”
 Voto:
“[...]
Suscita a recorrente, em preliminar, a nulidade do despacho
decisório com a alegação de que o Fisco não demonstrou a
motivação para não homologar a compensação.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Afirma, também, a absoluta nulidade do despacho por
preterição do direito de defesa, ofensa aos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da verdade material.
Entenderam os julgadores da DRJ que inexiste a alegada
nulidade, pois constou o motivo da não homologação da
compensação, a saber: conquanto efetuada diligência pela
fiscalização, o contribuinte não comprovou o pagamento a
maior de PIS na escrituração contábil e fiscal.
Com razão a decisão recorrida.
No despacho decisório constou a impossibilidade de se apurar
os valores devidos de PIS, declarados nas DCTFs retificadoras,
e que o contribuinte não logrou comprovar em sua escrita
contábil o valor pago a maior.
Como se vê, restou aclarado no despacho decisório o motivo do
indeferimento do crédito pleiteado e não homologada a
compensação por ausência de comprovação da certeza e
liquidez do crédito.
Não há, portanto, qualquer ofensa a princípio constitucional ou
preterição do direito de defesa que levaria à nulidade do ato
administrativo nos termos do art. 59 do PAF.”
 Acórdão 3302-005.773 indicado como paradigma:
 Ementa:
“[...]
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
GLOSAS
REALIZADAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o despacho decisório que desconsidera crédito
proveniente de negócio jurídico realizado sem indicar o
dispositivo legal que teria sido descumprido, materializando
preterição ao direito de defesa do contribuinte.”
 Voto:
“[...]
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

No caso em tela, foram acostados aos autos três documentos
produzidos pela fiscalização: i. Relatório Fiscal (fls. 98 a 104);
ii. Auto de Infração (fls. 105 a 108); iii. Despacho Decisório (fls
112 e 120).
O Despacho Decisório se limitou a reconhecer parcialmente o
direito creditório pleiteado, deixando de trazer qualquer razão
ou fundamentação para as glosas realizadas.
No Relatório Fiscal, a fiscalização relatou os indícios pelos
quais entendeu estar ocorrendo simulação, sem, contudo,
efetuar a subsunção entre tais indícios e a norma que teria
sido infringida ou então que configure conduta típica.
[...]Assim, a autoridade fiscal desconsiderou o negócio jurídico
realizado pelas empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes
Matte com a Lotus Calçados, mas não indicou qual o
dispositivo legal que teria sido infringido pela recorrente ou
que de guarida a essa desconsideração.
Resta evidente, portanto, que a falta de indicação do dispositivo
legal que teria sido infringido, e que permitiria à fiscalização
desconsiderar o negócio jurídico em estudo, compromete a
higidez do despacho decisório, vez que não restou demonstrado
que a situação fática enquadrou-se em algum pressuposto de
direito [...]”

Quanto à essa discussão, entendo que o Recurso Especial não deva ser
conhecido, tendo em vista que não há similitude fática entre os arestos.

No acórdão paradigma, a situação
é diferente, pois envolveu a
descaracterização de negócio jurídico e acusação de simulação, além de atos administrativos
falhos – sem invocação de base legal e suportados em indícios somente.

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Em vista do exposto, entendo que não há como se conhecer do Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo nessa matéria, por não haver similitude fática entre os
arestos.

Em relação à segunda matéria, qual seja, “Ausência de preclusão consumativa
no âmbito do processo administrativo, ante a necessidade de observância aos princípios da
verdade material e da formalidade moderada e da possibilidade de apresentação de provas no
curso da discussão administrativa”, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIAS NÃO
ALEGADAS. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
MOMENTO PROCESSUAL
A prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de
fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer
das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao
julgamento de primeira instância, apresentadas somente na fase
recursal. [...]”
 Voto:
“[...] Os documentos juntados em complemento ao recurso
voluntário, apresentados cerca de 06 (seis) anos após a ciência
do Acórdão da DRJ, todos de emissão ou posse do contribuinte,
estavam disponíveis à data da manifestação de inconformidade;
dada essa circunstância, injustificável a não apresentação para
análise e julgamento em sede primeira instância administrativa.
[...]
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se
preocupou em produzir oportunamente os documentos que
comprovariam suas alegações, ônus que lhe competia, segundo
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal3, o PAF e o CPC. [...]
Desse modo, em homenagem aos princípios da preclusão
probatória, do ônus probatório do direito creditório, da
impossibilidade de supressão de instância, não vislumbro
espaço para reanálise do despacho decisório, tampouco
qualquer reforma na decisão recorrida. [...]”
 Acórdão 9101.002.781 indicado como paradigma:
 Ementa:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância
ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999.”
 Acórdão 9303-007.855 indicado como paradigma:
“PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em
vista que, por força do princípio da verdade material, podem
ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira
instância,
ainda
mais
quando
comprovam
inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado
na
Declaração
de
Compensação
(Dcomp)
transmitida.”

Vê-se que, somente confrontando as ementas, é de se conhecer o Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, restando por evidente comprovada a divergência.

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Em vista do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo para ressurgir com a discussão acerca da preclusão e a consideração dos
documentos acostados aos autos em fase recursal.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Conhecimento
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto
à matéria: “o Princípio da Verdade Material, em confronto com a preclusão do direito de
apresentar provas”, como passo a demonstrar.
Após o Exame de Admissibilidade (e rejeição do Agravo), foi dado seguimento
parcial ao Recurso Especial do Contribuinte apenas em relação à matéria: Preclusão Probatório do
PAF (Princípio da Verdade Material).
A situação fática dos autos é simples e conhecida. Foi negado ao contribuinte o
direito ao crédito reclamado (alegado pagamento a maior de PIS), com a DCTF sendo retificada (por
3 vezes), posteriormente a prolação do Despacho Decisório, faltando a comprovação material na
Manifestação de Inconformidade para sustentar o direito creditório alegado.
Objetivando comprovar a divergência a Contribuinte apresenta como paradigma o
Acórdão n° 9101-002.781, de 06/04/2017 e o no 9303-007.885, de 23/01/2019, este ultimo
considerado pelo Exame de Admissibilidade como inservível para comprovar a divergência.
No Acórdão recorrido, que trata de direito creditório, restou assentado que as provas
apresentadas depois da Manifestação de Inconformidade somente podem ser aceitas caso atendam
aos requisitos previstos no §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). Confira-se trecho
do voto condutor:
“A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal, conquanto admita
flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

(...)
Afastam-se, portanto, as situações excepcionais e ensejadoras da apresentação
extemporânea de elementos probatórios de que trata o §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72”.
Cabe aqui destacar que a decisão recorrida negou provimento quanto à documentação
apresentada intempestivamente (apresentados cerca de 06 anos após a ciência do Acórdão da DRJ)
por dois motivos (i) preclusão do direito de apresentar as provas documentais em sede de Recurso
Voluntário e, (ii) ad argumentandum tantum que, caso aceitos os documentos, os mesmos seriam
insuficientes. Confira-se trecho do voto condutor (fl. 580):
“Quanto às novas provas apresentadas em "razões complementares", além de
extemporâneas e ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da preclusão de
que trata as alíneas do §4o do art. 16 do PAF, não há comprovação do pagamento a
maior do PIS no período. A simples juntada de Balanço Patrimonial, Razão, planilhas
e DARFs, sem a demonstração de que os lançamentos estão lastreados em documentos
hábeis e idôneos não conferem liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado”.
De outro lado, o paradigma Acórdão no 9101-002.781, de 2017 (trata-se de Auto de
Infração lavrado para exigência de IRPJ), por sua vez, a Turma entende que os requisitos do §4o do
artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), podem ser dispensados em consideração à
“formalidade moderada”, para apreciação da verdade material. Confira-se a ementa e trecho do voto:
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
“(...) Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de
provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que
só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal”.
Como se vê, em função do princípio da “formalidade moderada”, o paradigma
apresentado admite a aceitação de provas no PAF, ainda que desatendidos os requisitos do §4o do
artigo 16, do PAF. Importa informar que no Acórdão indicado como paradigma, os documentos
foram colacionados aos autos na fase recursal, juntamente com o Recurso Voluntário.
No entanto, no recorrido, o entendimento do contribuinte foi de que os
esclarecimentos prestados em resposta ao Termo de Intimação elaborado pela Fiscalização e
apresentação de uma nova planilha de apuração do PIS, sem qualquer lastro em sua escrita
contábil e documental, seria suficiente à demonstração do pagamento a maior de PIS no período.
Assim, passados cerca de 6 anos após a ciência da decisão da DRJ, depois da
apresentação do Recurso Voluntário, juntou aos autos as “razões complementares”, alegando
novas provas (Balanço Patrimonial, Razão, planilhas e DARFs, etc.), além de serem
consideradas extemporâneas e ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da
preclusão de que trata as alíneas do §4o do art. 16 do PAF, o Colegiado entendeu que, não
haveria comprovação do pagamento a maior do PIS no período, uma vez que a simples juntada
desses documentos, sem a demonstração cabal de que os lançamentos estão habilmente
lastreados em provas idôneas não conferem liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado.
Resta assente, portanto, que havia 2 (dois) fundamentos autônomos e suficientes
para o não provimento do Recurso Voluntário. Contudo, o Recurso Especial manejado pelo
Contribuinte, somente impugnou quanto a um deles (somente ataca a questão da preclusão), e,
portanto, é insuficiente para estabelecer a divergência.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.759 - CSRF/3a Turma
Processo no 17878.000132/2008-81

Desta forma, o recurso é considerado como “insuficiente para estabelecer a
divergência” pois, em que pese constarem dois fundamentos autônomos e suficientes no Acórdão
recorrido para rejeitar a restituição/compensação pleiteada, o Recurso Especial restringiu-se a
impugnar apenas um deles (preclusão), restando o outro (documentação insuficiente) intacto por
decisão definitiva, não havendo aí interesse processual em alterar apenas um dos fundamentos
que alicerçam a rejeição da pretensão do Sujeito Passivo quando o outro já é suficiente por si só
para provocar esse mesmo resultado.
Diante do acima exposto, é de se negar conhecimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital